Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702874-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NORBERTO MENDES AGRAVADO: BETANIA PACHECO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO GUIMARAES DAVID D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO NORBERTO MENDES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0717686-62.2018.8.07.0001) ajuizada por BETANIA PACHECO DE FREITAS. Diante da falta de regularização da representação processual, o juiz deixou de apreciar a impugnação, considerando a revelia das partes, conforme decisão proferida no dia 2/12/2020 (ID 78673009): “Considerando a falta de regularização da representação processual dos 2° e 3° executados, aplica-se a regra do art. 76, II, do CPC e, portanto, deixo de apreciar a impugnação ante a revelia. Demais disso, consta do autos elementos a corroborar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Mormente por anúncio de imóveis semelhantes ao penhorado, com seus respectivos valores. Dessa forma, HOMOLOGO o valor da avaliação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do laudo de ID. 73652776. Nos termos do art. 875 do CPC, é caso de início aos atos de expropriação do bem. Antes, porém, intimo o credor para requerer as medidas constritivas cabíveis, informando se possui interesse na adjudicação ou alienação particular do bem. Prazo de 15(quinze) dias. Por fim, preclusa a presente decisão, exclua-se o advogado THIAGO CAETANO LUZ da representação processual dos 2° e 3° executados”. As procurações das partes foram juntadas no dia 28/1/2021, no ID 82254003. Em seu recurso, interposto no dia 28/1/2021, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como aos atos constritivos sobre o imóvel alvo do presente agravo até final decisão sobre o tema. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de cancelar a penhora por se tratar de meio excessivamente oneroso ao agravante uma vez existirem outros meios de adimplir o débito em tela. No caso de não ser cancelada a penhora, pedem que seja determinada nova avaliação levando-se em conta os parâmetros reais de mercado, afim de evitar maior onerosidade à execução. Reconhece a existência de revelia, mas informar que o STJ reforçou o seu entendimento com relação à presunção relativa da revelia, consignando ainda a obrigação de o magistrado verificar a presença ou não das condições da ação, dos pressupostos processuais e da prova da existência dos fatos da causa, podendo, deste modo, extinguir o feito sem resolução de mérito ou concluir pela improcedência do pedido. Afirma que a avaliação está equivocada, alega que há nos autos anúncios de outras avaliações colacionadas de imóveis com cerca de 300m2 na mesma região e localidade, os quais vem sendo avaliados entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tornando a avaliação realizada pelo oficial de justiça completamente abaixo do preço de mercado e fora da realidade imobiliária do Distrito Federal. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, tendo juntado apenas a guia de ID 22813308. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator